Tribunal: TJDFT
Processo: 0707926-76.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Autor construiu sua tese apenas voltada ao benefício do auxílio-doença acidentário, inexistindo pleito de aposentadoria por invalidez. 1.1. Assim, não pode o Autor/Apelante inovar em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.
2. O art. 19 da Lei 8.213/91 define o acidente de trabalho apto a gerar o direito ao benefício de auxílio acidentário como aquele que provoca lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 2.1. Assim, além do nexo de causalidade entre lesão e trabalho exercido, cuja presença foi constatada com supedâneo nos laudos periciais acostados aos autos, faz-se necessário que as sequelas reduzam a capacidade laboral para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.
3. Os laudos periciais juntados aos autos atestam que o Autor não se encontra incapacitado para a atividade que habitualmente exercia. 3.1. As condições pessoais que o Autor menciona – sociais, culturais, educacionais – não têm o condão de infirmar a conclusão do perito judicial, uma vez que este é específico em aduzir que o Apelante não está incapaz para o trabalho que habitualmente exercia.
4. Não é suficiente a existência de lesão pós acidente de trabalho, sendo imprescindível que tal lesão o incapacite para o labor que exercia. 4.1. Inexistente este último requisito, incabível a concessão do benefício acidentário.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.